Tribunal: STF
Processo: HC 258197
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduilson Santos de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 998.131/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de EDUILSON SANTOS DE SOUZA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de desobediência e tráfico de drogas.



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública. 2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de desobediência e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 50 tabletes de maconha, com massa total de 50 kg; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iii) paciente ostenta duas condenações definitivas e uma ação penal em curso; (iv) prisão domiciliar indeferida sob o fundamento de que não foram apresentados documentos acerca da necessidade dos cuidados do paciente em relação a sua companheira e aos seus genitores. 3. Requerimentos: (i) substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por custódia domiciliar; (ii) elaboração de estudo psicossocial na residência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (iii) é possível analisar o pedido de elaboração de estudo psicossocial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 7. Apesar da alegação de que o paciente é responsável pelos cuidados de sua esposa e de seus genitores, não há previsão legal para a concessão da prisão domiciliar nesses casos e, de todo modo, não foram apresentados documentos capazes de atestar a imprescindibilidade dos cuidados. 8. O pedido de elaboração de estudo psicossocial não foi apresentado ao Juízo de origem, de modo que a análise do pleito por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312 e 318, caput e parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33. CP, art. 330. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 06 e 25 da TCCR/TJMT”. (e-STJ, fls. 10-11).



    Neste writ, a defesa alega, em suma, constrangimento ilegal decorrente da negativa de concessão de prisão domiciliar ao paciente, “diante do não reconhecimento da situação humanitária vivenciada pelo paciente e seus familiares, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade”. (e-STJ, fl. 4).



    Sustenta que foram juntados aos autos atestados médicos, laudos e declarações que demonstram, de forma inequívoca, que a esposa do paciente sofre de quadro clínico de depressão profunda, necessitando de cuidados contínuos, bem como que os pais do paciente, idosos e portadores de enfermidades, demandam atenção constante, sem que haja outros familiares capazes de prover esse cuidado.



    Afirma que o Tribunal a quo indeferiu o pleito sem possibilitar a produção de prova técnica simplificada ou estudo psicossocial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Requer a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Subsidiariamente, pugna pela determinação de estudo psicossocial simplificado na residência do paciente.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo, assim, ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte estadual assim se manifestou sobre o pleito de concessão de prisão domiciliar: “Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, também não há razão para concessão. Apesar de o impetrante sustentar que o paciente é responsável pelos cuidados de sua esposa, que se encontra com a saúde mental debilitada, e de seus genitores, que são idosos e enfermos, registra-se que essas circunstâncias não encontram respaldo nas hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. De todo modo, os documentos apresentados nesta impetração apenas demonstram que a esposa do paciente se encontra sob tratamento psicológico e que os seus pais são idosos e possuem debilidades. Não restou demonstrado o fato de que o paciente é o único responsável pelos cuidados médicos de seus familiares, conforme exige o artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, não obstante o pedido subsidiário de realização de estudo psicossocial, verifica-se que o pleito não foi apresentado ao Juízo de origem, de modo que a análise diretamente por este Tribunal caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância”. (e-STJ, fl. 14).



    Conforme se observa, o Tribunal de origem, fundamentadamente, concluiu pela ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seus pais idosos e esposa, sendo, portanto, inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Dessa forma, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: [...].



    Por fim, quanto ao pleito subsidiário de realização de estudo psicossocial, nota-se que o tema não foi debatido no acórdão impugnado, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte, sobe pena de indevida supressão de instância.



    A corroborar: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    1. A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a substituição da prisão Preventiva do Paciente EDUILSON SANTOS DE SOUZA por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, e parágrafo único, do CPP; 2. Subsidiariamente, a conversão da análise liminar em diligência, com determinação de realização de estudo psicossocial simplificado no domicílio do Paciente, conforme art. 464, § 2º, do CPC, a fim de apurar tecnicamente a imprescindibilidade dos cuidados prestados; 3. A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo; 4. A oitiva do Ministério Público Federal, nos termos legais; 5. Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando a medida liminar e determinando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com possibilidade de cumulação com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a critério do juízo de origem. (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 998.131/MT (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator